Tribunal: TJES
Processo: 0000448-44.2020.8.08.0043
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000448-44.2020.8.08.0043

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLEUDEMAR SANTA CLARA DE AGUIAR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Cleudemar Santa Clara de Aguiar, condenado pelo Conselho de Sentença pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incisos II, III, IV e V, e 211, c/c art. 69, todos do Código Penal. A defesa alega cerceamento de defesa pela negativa de acareação e omissão no relatório investigativo, sustenta que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos e requer redimensionamento da pena imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i)
se houve cerceamento de defesa por indeferimento de acareação e suposta omissão no relatório investigativo;

(ii)
se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos;

(iii)
se a dosimetria da pena comporta revisão por suposta valoração inadequada das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de cerceamento de defesa é afastada, pois a própria defesa desistiu do pedido de acareação, conforme ata de audiência, com a concordância do Ministério Público e do corréu.
4. A suposta omissão no relatório investigativo não foi arguida oportunamente nas alegações finais da primeira fase, incorrendo em preclusão.
5. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em provas consistentes, sendo descabida a alegação de manifesta contrariedade à prova dos autos, especialmente diante do princípio da soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, "c").

6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com valoração negativa da culpabilidade e da personalidade do réu, diante da crueldade dos atos praticados e do perfil revelado durante o processo. A pena-base fixada em 18 anos e 9 meses de reclusão mostra-se proporcional à gravidade dos delitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.
A desistência do pedido de acareação pela própria defesa, com anuência das demais partes, afasta alegação de cerceamento de defesa.

2.
A alegação de omissão no inquérito policial não arguida na fase processual oportuna encontra-se preclusa.

3.
Não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela amparada em conjunto probatório robusto, mesmo diante de versões conflitantes.

4.
A pena fixada com base em fundamentação concreta e proporcional à gravidade da conduta deve ser mantida.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, "c"; CPP, arts. 593, III, "d", e 483; CP, arts. 121, § 2º, II, III, IV e V; art. 211; art. 69.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Classe: RESE, Número: 0002369-43.2021.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator: Des. SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, j. 13.09.2023;

STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 09/03/2021, DJe 15/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 00
0
0448
-
44
.20
20
.8.08.00
43

RECORRENTE: CLEUDEMAR SANTA CLARA DE AGUIAR

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

CLEUDEMAR SANTA CLARA DE AGUIAR
, insurgindo-se em face da decisão do c. Conselho de Sentença,
que o
condenou pelo cometimento dos crimes definidos nos artigos 121, § 2º, incisos II, III, IV e V e 211, na forma do 69, todos do Código Pena
l.

Razões recursais, a
rguindo
preliminar de cerceamento de defesa, caracterizada pela “negativa reiterada dos pedidos de acareação”, causando “violação ao devido processo legal e à paridade de armas”. Aponta, ainda, “deliberada omissão de elementos essenciais no relatório investigativo”. Por fim, assevera que a decisão é “manifestamente contrária à prova dos autos” e, pugna pelo redimensionamento da pen
a.

P
reenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine – pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse.

Pois bem.

Resumo dos fatos:

“
No dia 13 de fevereiro de 2020 ocorreu um furto na residência do acusado CLEUDEMAR SANTA CLARA DE AGUIAR de onde foi subtraído um vídeo game XBOX ONE X branco e um motosserra Sthil MS 170. As suspeitas de CLEUDEMAR SANTA CLARA DE AGUIAR a respeito do cometimento do furto recaíram sobre ANA PAULA FERREIRA MIRANDA, João da Mata Ferreira Souza e Deolindo Francisco Betzel.

Assim, por volta da meia noite do dia 14 de fevereiro de 2020, uma sexta-feira, com o objetivo de descobrirem onde estavam os objetos furtados, em acordo de vontades e conjunção de esforços, os acusados se dirigiram até a casa em que ANA PAULA costumava ficar, ocasião em que CLEUDEMAR amarrou a vítima e começou a fazer várias perguntas, além de agredi-la com socos, iniciando uma sessão de tortura.

Além disso, os acusados CLEUDEMAR e DIEGO torturaram a vítima cortando violentamente os seus cabelos e ameaçando arrancar os seus dentes com um alicate.

Ato contínuo, os acusados CLEUDEMAR e DIEGO colocaram ANA PAULA dentro do veículo Corolla, de cor branca, pertencente à CLEUDEMAR e se dirigiram até a residência de João da Mata, onde DIEGO revistou o local a fim de averiguar se os objetos estavam ali. Na ocasião, João da Mata foi pressionado a dizer onde estava a motosserra furtada, mas negou envolvimento no furto e, com medo, começou a chamar pelo dono da propriedade em que ele morava, tendo os denunciados se retirado do local.

A vítima naquela ocasião saiu do carro e implorou: “Seu João, para de ser safado, admite, seja homem, dá o negócio ao homem, olha como ele tá nervoso, eu vou morrer sozinha Cleudemar. Que CLEUDEMAR disse: você não vai morrer sozinha não, amanhã ele vai.” – fl. 227.

João da Mata, afirma que o Sargento CLEUDEMAR foi de carro até a propriedade do COREANO onde o depoente morava e com ele estavam DIEGO e dentro do carro ANA PAULA, a qual parecia estar amarrada e gemia de dor; (...) – fl. 278.

Após imobilizarem a infeliz vítima, a sessão de tortura prosseguia, e os acusados CLEUDEMAR e DIEGO, desferiam socos, pontapés e murros em ANA PAULA, de modo a fazer cessar todo e qualquer tipo de resistência da vítima.

Após isso, os acusados CLEUDEMAR e DIEGO, juntamente com a vítima, continuaram percorrendo a localidade de Chaves, todos a bordo do veículo de CLEUDEMAR. Frisase que o acusado CLEUDEMAR SANTA CLARA DE AGUIAR era quem conduzia o referido veículo. Segundo consta dos autos, a vítima foi, durante toda a ação criminosa, violentamente agredida, torturada e ameaçada de morte.

Extrai-se dos autos que os acusados CLEUDEMAR e DIEGO retornaram para o local em que a vítima estava quando a capturaram. Ao chegarem próximo da casa, a vítima teve os pés desamarrados apenas para que ela andasse do carro até a residência. Enquanto andava foi agredida e ameaçada com uma arma apontada para ela.

Ao chegarem, a vítima foi amarrada novamente e agredida com socos, chutes e com um fio. Além disso, teve a boca amordaçada para que não gritasse e a mordaça só era retirada quando CLEUDEMAR queria que ela respondesse algo.

Em seguida, os pés da vítima foram novamente desamarrados para que ela subisse por uma mata próxima da residência, local em que a enterraram.

Infere-se dos autos que todos estes fatos ocorreram na transição da noite do dia 14 de fevereiro se arrastando durante a madrugada do dia 15 de fevereiro de 2020. Além disso o local da consumação do delito é ermo, não possuindo moradores próximos.”

Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido a despeito do esforço argumentativo exposto pela defesa. Explico.

A defesa busca, em sede de preliminar, a anulação do julgamento por suposto
cerceamento de defesa
, alegando a negativa reiterada de pedido de acareação e a omissão de elementos essenciais no relatório investigativo. No mérito, requer a reforma da decisão por ser supostamente
manifestamente contrária à prova dos autos
e, subsidiariamente, a
reforma da dosimetria da pena
.

Das Preliminares

A defesa alega cerceamento de defesa por negativa de acareação. Contudo, conforme consta na Ata de Audiência, a própria defesa de Cleudemar desistiu do pedido de acareação, com a concordância do Ministério Público e da defesa do corréu. Portanto, a preliminar em questão está
prejudicada
.

Em relação à segunda preliminar, de omissão de elementos no relatório investigativo, a questão deveria ter sido arguida na primeira fase do processo, nas alegações finais. A não arguição no momento oportuno gera a preclusão, impedindo sua discussão em sede de apelação. Sendo assim, a preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A defesa pleiteia a anulação do julgamento sob a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária às provas dos autos.

De plano, é importante frisar que o princípio da
soberania dos veredictos
, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal, garante aos jurados a liberdade de decidir com base nas provas apresentadas, prevalecendo uma das teses sustentadas em plenário, seja a da acusação, seja a da defesa. A anulação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos é uma medida excepcional, cabível apenas quando a decisão dos jurados se divorcia completamente do conjunto probatório, o que não é o caso.

Conforme o parecer da Procuradoria de Justiça e os autos do processo, a decisão do Conselho de Sentença se baseou em elementos probatórios robustos, que dão suporte à tese da acusação. As provas, incluindo depoimentos e circunstâncias dos fatos, demonstraram que o réu, juntamente com o corréu, torturou a vítima antes de sua morte, motivado por um suposto furto, e em seguida ocultou seu corpo.

A existência de duas versões para os fatos não torna a decisão dos jurados contrária à prova. Havendo elementos de prova que amparem a tese acolhida, a soberania do Tribunal do Júri deve ser respeitada.

In casu,
o Conselho de Sentença, ao responder aos quesitos, optou pela versão que considerou mais próxima da verdade, e essa escolha encontra respaldo no conjunto probatório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova.

Da Dosimetria da Pena

A defesa também busca o redimensionamento da pena, alegando que a pena-base foi fixada em patamar excessivo, com a valoração negativa de forma indevida das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade.

A análise da dosimetria da pena, no entanto, demonstra que o magistrado de primeiro grau fundamentou de forma adequada e concreta a valoração negativa da culpabilidade e da personalidade do réu. A culpabilidade foi considerada elevada em razão da crueldade e emprego de tortura, o que justifica a exasperação da pena-base. A personalidade, voltada à prática delitiva e à agressividade, também foi devidamente analisada. Vejamos.

“
Na
culpabilidade
impõe-se o exame do grau de reprovabilidade da conduta, que consiste na relação entre o fato e seu autor. No caso, o Sentenciado demonstrou um grau de reprovabilidade elevado, sobretudo pelo emprego de meio que impossibilitou a defesa da vítima, qualificadora que desloco para este momento; O Réu possui antecedentes
imaculados
; A
conduta social
, compreendida como o comportamento no meio social, não foi desabonada em nenhum momento da instrução processual; No que tange à
personalidade
, entendida como a análise das qualidades morais do agente, verifica-se um perfil agressivo e voltado à prática delituosa; Quanto aos
motivos
do crime, ou seja, os antecedentes psicológicos da infração, deixo de valorá-los para evitar a configuração de
bis in idem
, uma vez que a qualificadora correspondente será deslocada como circunstância agravante; As
circunstâncias
do crime concorrem para a exasperação da pena, considerando o emprego de tortura, qualificadora, de igual forma, deslocada; As
consequências
do delito foram normais para a espécie delitiva; Por fim, o
comportamento
da vítima não concorreu, em nenhum momento, para a prática criminosa, devendo, portanto, ser considerado neutro”. (Grifos do original)

Importa ressaltar, que a fixação da pena não se trata de um simples cálculo matemático. O juiz possui discricionariedade regrada para atribuir pesos diferentes às circunstâncias judiciais, desde que o faça de maneira fundamentada e proporcional ao mal produzido pelo condenado.

Dessa forma, a análise das circunstâncias judiciais deve ser feita com o objetivo primordial de encontrar uma pena proporcional ao mal produzido pelo condenado observado o mínimo e o máximo fixados abstratamente pelo legislador, em ambos os delitos.

No caso em questão, a meu ver, a pena-base de 18 anos e 9 meses de reclusão foi fixada em patamar razoável e proporcional à gravidade da conduta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.